Tribunal: CARF
Processo: 10880.653841/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.653841/2016-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.714 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao segundo trimestre de 2012
(01/04/2012 e 30/06/2012).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580260 (e-fl. 1403), o
crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 1378 a
1402), o saldo negativo do segundo trimestre de 2012 era baseado em retenções de CSLL,
código 5952, no valor de R$ 296.240,18. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil
somente identificou retenções no montante de R$ 212.657,32. Logo, remanesceu um débito de
R$66.735,44.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.653841/2016-85
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653841/2016-85

Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580260, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
00.192.861/0001-19
5952
544,70
360,37
184,33
01.472.720/0001-12
5952
238,25
-
238,25
01.510.209/0001-68
5952
51,94
-
51,94
01.631.626/0009-16
5952
193,24
-
193,24
02.089.969/0005-30
5952
2.397,10
-
2.397,10
02.531.128/0001-07
5952
718,87
442,31
276,56
02.773.629/0001-08
5952
907,47
706,51
200,96
02.793.452/0001-01
5952
7.049,53
6.233,58
815,95
02.905.110/0001-28
5952
162,88
121,09
41,79
03.594.123/0001-96
5952
4.068,88
-
4.068,88
04.052.176/0002-29
5952
46,57
-
46,57
04.247.792/0001-54
5952
692,88
-
692,88
04.936.388/0001-98
5952
54,81
-
54,81
05.144.062/0001-90
5952
1.626,59
1.209,27
417,32
05.280.162/0001-44
5952
399,97
216,49
183,48
07.206.816/0001-15
5952
889,70
586,89
302,81
07.432.517/0001-07
5952
55,78
-
55,78
07.720.854/0001-91
5952
261,35
-
261,35
08.699.742/0003-20
5952
403,52
-
403,52
08.743.754/0001-43
5952
12.007,26
7.596,23
4.411,03
09.115.912/0001-83
5952
65,86
-
65,86
09.409.822/0005-29
5952
1.229,91
-
1.229,91
09.967.852/0143-49
5952
30,87
-
30,87
10.144.076/0001-44
5952
686,29
520,68
165,61
10.483.071/0001-46
5952
352,40
234,94
117,46
10.939.427/0001-03
5952
1.201,54
-
1.201,54
11.195.362/0001-00
5952
2.675,07
930,81
1.744,26
11.447.902/0004-30
5952
123,64
-
123,64
11.630.697/0001-09
5952
757,94
-
757,94
11.966.201/0001-64
5952
378,98
-
378,98
12.314.699/0001-43
5952
1.277,34
-
1.277,34
13.477.066/0001-19
5952
1.424,49
885,41
539,08
13.574.594/0001-96
5952
430,49
396,68
33,81
14.006.564/0001-46
5952
75,48
-
75,48
14.519.399/0001-26
5952
209,25
-
209,25
17.469.701/0083-13
5952
2.930,48
-
2.930,48
17.609.256/0001-01
5952
64,16
-
64,16
18.631.739/0001-67
5952
81,16
-
81,16
19.166.180/0001-04
5952
4.607,81
3.544,22
1.063,59
23.643.315/0115-10
5952
568,57
-
568,57
30.278.428/0001-61
5952
5.958,41
5.734,84
223,57
30.280.358/0001-86
5952
4.841,32
4.194,87
646,45
30.535.975/0006-90
5952
2.143,62
-
2.143,62
31.565.104/0001-77
5952
498,08
384,88
113,20
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653841/2016-85

33.000.118/0001-79
5952
118,28
-
118,28
33.009.911/0001-39
5952
6.007,41
5.896,72
110,69
33.041.260/0001-64
5952
34,58
-
34,58
33.081.704/0001-95
5952
313,13
278,22
34,91
33.200.056/0001-49
5952
9.971,56
4.428,48
5.543,08
33.383.472/0001-20
5952
451,63
298,93
152,70
35.402.759/0001-85
5952
1.783,93
1.106,35
677,58
39.022.041/0004-67
5952
54,26
-
54,26
42.196.550/0001-78
5952
4.079,29
2.934,87
1.144,42
42.274.696/0001-94
5952
12.328,26
7.992,53
4.335,73
45.242.914/0001-05
5952
16.596,97
4.817,94
11.779,03
45.827.425/0001-07
5952
56,62
-
56,62
45.842.622/0001-03
5952
4.003,61
-
4.003,61
47.427.653/0014-30
5952
258,30
-
258,30
47.508.411/0001-56
5952
169,12
-
169,12
50.596.790/0011-60
5952
372,71
-
372,71
53.153.938/0011-80
5952
58,53
-
58,53
58.514.928/0039-47
5952
65,01
-
65,01
59.557.124/0001-15
5952
47.318,36
41.231,63
6.086,73
60.479.045/0001-12
5952
597,10
513,28
83,82
60.945.169/0005-70
5952
119,32
-
119,32
61.064.838/0001-33
5952
339,42
253,39
86,03
61.067.161/0001-97
5952
2.781,19
2.057,03
724,16
61.069.373/0001-03
5952
1.325,19
1.004,21
320,98
61.077.905/0192-54
5952
146,33
-
146,33
61.286.613/0006-36
5952
69,57
-
69,57
61.586.558/0001-95
5952
2.048,24
-
2.048,24
62.691.043/0012-70
5952
250,03
-
250,03
64.904.295/0001-03
5952
2.704,41
1.702,20
1.002,21
65.477.952/0001-46
5952
122,87
55,40
67,47
65.696.932/0001-66
5952
56,06
-
56,06
67.945.071/0001-38
5952
28,61
-
28,61
68.802.370/0001-86
5952
3.725,45
2.073,86
1.651,59
71.059.521/0017-20
5952
4.577,51
-
4.577,51
71.738.132/0001-63
5952
177,40
108,24
69,16
73.486.177/0001-13
5952
147,19
-
147,19
76.633.890/0026-99
5952
332,76
-
332,76
86.815.560/0001-10
5952
147,81
103,24
44,57
87.315.834/0005-06
5952
5.529,50
-
5.529,50
97.422.620/0021-02
5952
87,48
-
87,48
TOTAL
194.739,45
111.156,59
83.582,86
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. artigo 30 da Lei n.o 10.833/2003, sobre
cada pagamento por prestação de serviços recebido, foi efetuada a retenção de CSLL pelos
clientes, demonstrada pelo Razão Contábil da conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar (Doc.
08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente no 2o
trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653841/2016-85

Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se tratam de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-001.043 - 4a TURMA DA DRJ03, de 24 de setembro de 2020, verificou ter havido
retenções de valores de CSLL por diversas fontes pagadoras, as quais foram consideradas “não
confirmadas” no Relatório de Análise do Crédito, quando tais retenções foram informadas pelas
fontes pagadoras no código de receita 5987, motivo pelo qual o Sistema de Controle de Créditos
não reconheceu tais retenções, tal como informada na citada Declaração de Compensação no
código de receita 5952.
Sendo assim, a DRJ realizou o levantamento de todas as retenções de CSLL
constantes no Sistema DIRF, contemplando os códigos de receita 5952 e 5987 (PJ de direito
privado) e 6190 e 6228 (órgãos públicos), a partir do qual elaborou a planilha (e-fls. 1.412 a
1.419), identificando um montante de retenção de CSLL de R$ 240.971,86. Dessa forma,
restabeleceu o crédito da Recorrente em R$ 28.314,54. Contudo, como o contribuinte tinha
solicitado um valor de R$ 296.240,18, ainda remanesceu um débito de R$ 55.268,32.
Em 04/03/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-001.043 e
em 18/03/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto

Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.06.01.0001 –
CSLL a Recuperar (Doc. 08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 2o trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653841/2016-85

Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto fala sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais estão
evidenciadas as retenções, caracterizam-se como documentação hábil e idônea para registro das
receitas, bem como os respectivos ativos, contas a receber e retenções a compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura
e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos
tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, o Contribuinte pode comprovar seu direito à retenção apresentando
os seguintes documentos:
1 – Seus livros contábeis que comprovem a retenção, tais como o Razão Contábil
das receitas, contas a receber, líquido das retenções, tributos retidos (ativo) e disponível (Caixa
ou Bancos), demonstrando o recebimento líquido das retenções;
2 – Nota fiscal ou Fatura que comprova a retenção sofrida;
3 – Extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido das retenções.
Compulsando os autos, verifica-se no doc. 8 (e-fls. 51 a 91) que a Recorrente
apresenta o livro razão referente à retenção da CSLL (conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a
Recuperar), em seguida no doc. 9 (e-fls. 93 a 1269) são apresentadas as planilhas que descrevem
analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram no ano-calendário de 2012 e, por fim,
no doc. 10 (e-fls. 1271 a 1377) a Recorrente apresenta o razão das duplicatas a receber (conta
1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER).
Analisando o Razão Contábil conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar, verifica-
se uma inconsistência, pois os valores a débito dessa conta somam R$ 282.871,84, enquanto o
valor da DCOMP é de R$ 296.240,18. Portanto, o Razão Contábil apresenta um valor de
retenção de CSLL menor que o valor solicitado.
Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que as argumentações
da Recorrente podem estar corretas.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653841/2016-85

Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 1407 e
1408), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580260;
2) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, CSLL a Recuperar e Bancos, com a devida identificação das notas
fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 1407 e 14080, pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 119580260;
3) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 1407 e 1408),
pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580260;
4) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se a
CSLL foi devidamente contabilizada no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 3964
DF CARF MF
Original